Tribunal: TJPA
Processo: 0811139-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811139-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GRACA NUNES CASTRO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

O JUÍZO RESERVOU-SE A APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS ESTABELECIDO O CONTRADITÓRIO.

DECISÃO CORRETA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART.5º, LV DA CF. CONFERE AO MAGISTRADO O PODER GERAL DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS.
AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MARIA DA GRACA NUNES CASTRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais movida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Na decisão recorrida o juízo reservou-se a apreciar o pedido de tutela antecipada após estabelecido o contraditório.

A Agravante é pensionista do INSS e alega que começou a sofrer descontos consignados desconhecidos em sua pensão oriundos do banco agravado.

Afirma que as cobranças indevidas realizadas pelo banco Agravado diretamente no seu benefício previdenciário, vêm onerando o seu orçamento mensal.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão das cobranças, pelo menos até o julgamento da demanda.

Juntou documentos às ID.6679434.

Às ID.7492993 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.8090545 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
se reservou a apreciar o pedido de tutela antecipada após estabelecido o contraditório.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando os autos, bem como os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade do direito alegado, pois percebo que o Juiz Singular se reservou para apreciar o pedido de tutela após o contraditório, ou seja, apenas buscou uma cautela maior para decidir sobre a questão, oportunizando ainda, o direito da parte contrária para se manifestar.

Importante ressaltar, que o princípio do contraditório e da ampla defesa está assegurado pelo art.5º, LV da CF.
Vejamos o que dispõe:

Art. 5º
“
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
– “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Portanto, confere ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais, pois o mesmo verificou que tal medida pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor do agravado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE EMPRESA POR ATO DE PREPOSTOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DESTE. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO QUE SE IMPÕE. Caso concreto em que a complementação da prova oral, consistente na inquirição de testemunhas presenciais, é imprescindível para o deslinde da controvérsia sendo recomendável, inclusive, que o juízo ouça a autora, o oficial de justiça, o preposto da Habitasul e a autoridade policial que deu suporte ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, de ofício, como forma de esclarecer os fatos, utilizando-se de seu poder geral de cautela, dos poderes instrutórios e como forma de efetivar o compromisso de prestar uma adequada jurisdição ao cidadão. Assim, por se tratar de prova indispensável ao julgamento da demanda e, em alinhamento aos relevantes princípios e garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para determinar a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução. PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70075291112, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 22-11-2017)

Sendo assim, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022